Tribunal: TJMT
Processo: 0027540-89.2015.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0027540-89.2015.8.11.0042
Recorrente:
ISRAEL BATISTA RODRIGUES
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 0027540-89.2015.8.11.0042
Recorrente:
ISRAEL BATISTA RODRIGUES
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0027540-89.2015.8.11.0042
Trata-se de recurso especial interposto por ISRAEL BATISTA RODRIGUES com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 36790484):
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou, a bem da disciplina, a exclusão de policial das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0027540-89.2015.8.11.0042, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL, j em 02/03/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id. 40954486), estes foram rejeitados no acórdão de id. 76371957.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta por ISRAEL BATISTA RODRIGUES, que teve como resultado o desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Irresignado, o recorrente aduz ofensa aos artigos 1.022, parágrafo único, II e art. 489, §1o, IV, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão incorreu em grave omissão, eis que foi suscitado “(...) que a legislação estadual em que se estribou a demissão seria inconstitucional por prever que ao Comandante-Geral caberia apreciar recursos administrativos contra decisões de expulsão por ele próprio proferidas”, não tendo sido devidamente enfrentada.
Recurso tempestivo (id. 78884951) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 78879980).
Contrarrazões apresentada em id. 81582998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC. Não ocorrência
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, parágrafo único II, e 489,§1o, IV, ambos do CPC, o recorrente afirma que houve omissão no enfrentamento das razões apresentadas, quais sejam, “(...) que a legislação estadual em que se estribou a demissão seria inconstitucional por prever que ao Comandante-Geral caberia apreciar recursos administrativos contra decisões de expulsão por ele próprio proferidas”.
Entretanto, observa-se que no voto condutor do acórdão (id. 32631969) constaram as razões pelas quais aplicou o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“(...)
No caso sub examine, o Apelante foi submetido ao Processo Disciplinar Administrativo instaurado pela Portaria n. 023/CD/CORREGPM/2012, pelo fato de ter deixado de realizar a prisão em flagrante do segurança do Posto Papito que portava ilegalmente arma de fogo, e receber, indevidamente, vantagem financeira como retribuição à liberação do segurança detido e da arma de fogo.
Após regular procedimento administrativo, o Comandante-Geral da Polícia Militar decidiu pela sua exclusão, a bem da disciplina.
Analisando detidamente os autos, tem-se que a decisão administrativa que resultou no ato administrativo impugnado observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e o princípio da legalidade, ou seja, não ficou configurado vício algum a maculá-lo.
Além do mais, diferentemente do que sustenta o Apelante, a Lei Complementar Estadual n. 231/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, mostra-se clara e objetiva, ao conferir atribuição ao Comandante-Geral da Polícia Militar para prolatar decisão sobre a exclusão de Policiais Militares estáveis e Aspirante a Oficial da PM/MT. Veja-se:
Art. 55 O Aspirante-a-Oficial PM/BM ou o praça com estabilidade assegurada que, seja presumivelmente incapaz de permanecer como militar estadual da ativa, será submetido a Conselho de Disciplina, na forma prevista em lei específica.
§ 1o (...).
§ 2o Compete a cada Comandante-Geral de instituição militar estadual decidir administrativamente, em caráter definitivo, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina.
Art. 129 - A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex-officio ao Aspirante-a-Oficial PM/BM ou ao praça com estabilidade assegurada:
I – (...).
III - que incidirem nos casos que motivaram o julgamento pelo conselho de disciplina e neste forem considerados culpados.
Art. 130 - É da competência do Comandante-Geral o ato de exclusão, a bem da disciplina, do Aspirante-a-Oficial PM/BM, e dos praças com estabilidade assegurada. (Destaquei).
Nota-se, portanto, pela análise das normas em apreço, especialmente do art. 130 do referido diploma que atribui, ao Comandante-Geral da Polícia Militar, a competência para exclusão de praças com estabilidade assegurada, ou seja, a prolação da decisão de exclusão do Apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pelo Comandante-Geral da Instituição, não configura ilegalidade, porquanto atendeu à determinação constante da lei de regência que é expressa, no sentido de que, após receber o relatório do Conselho de Disciplina, cabe a ele decidir.
(...)
Assim, entendo que todos os meios de defesa foram proporcionados ao Recorrente, sendo certo que a persecução administrativa obedeceu a todas as etapas previstas em lei específica aplicável à espécie.
Não é demais acrescentar que o controle judicial dos atos de autoria da Administração Pública é unicamente de sua legalidade, não devendo o Poder Judiciário adentrar a esfera do seu mérito, seja ele de natureza vinculada, seja discricionária, proveniente de qualquer Órgão ou Poder.
Logo, a alegação de que a decisão administrativa que culminou na pena de demissão não avaliou, devidamente, as provas apresentadas, é adentrar no mérito do procedimento administrativo, caracterizando ingerência do Poder Judiciário nesse âmbito, haja vista que só me cabe ater-me ao exame da legalidade dos atos, ou seja, não devo questionar critérios e alicerces que motivaram o administrador a decidir daquele modo.
Na verdade, denota-se que o Apelante pretendeu transformar o Poder Judiciário em instância recursal do contencioso administrativo, pois almeja rediscutir a injustiça da decisão administrativa.”. (g.n.)
Como se vê, o acórdão enfrentou o núcleo central das matérias discutidas e, ainda, fundamentou de maneira clara e suficiente as razões adotadas para o deslinde da controvérsia.
Em que pese a insurgência do recorrente BELMIRA PINTO DA SILVA, não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se apenas o mero inconformismo do recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0027540-89.2015.8.11.0042
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ISRAEL BATISTA RODRIGUES com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 36790484):
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou, a bem da disciplina, a exclusão de policial das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0027540-89.2015.8.11.0042, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL, j em 02/03/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id. 40954486), estes foram rejeitados no acórdão de id. 76371957.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta por ISRAEL BATISTA RODRIGUES, que teve como resultado o desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Em suas razões recursais, o recorrente aduz que restaram contrariados os artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.
Sustenta que houve violação ao art. 93, IX, da CF, pois o recorrente “(...) suscitou em apelo fundamento específico, próprio e suficiente a ensejar a nulidade de sua exclusão, o qual não foi enfrentado, todavia. O que se alegou, vale enfatizar, foi que a legislação estadual em que se estribou a demissão seria inconstitucional por prever que ao Comandante-Geral caberia apreciar recursos administrativos contra decisões de expulsão por ele próprio proferidas”.
Ainda, alega ofensa aos artigos 5o, LIV e LV, da Carta Magna, pois “(...) sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso seria nula tendo em vista a inconstitucionalidade da previsão legal segundo a qual ao Comandante-Geral da PM caberia o julgamento do recurso administrativo contra o ato administrativo demissório por ele próprio praticado”.
Recurso tempestivo (id. 78884951) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 78879980).
Contrarrazões apresentada em id. 81589952.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal em razão do recurso administrativo não ter permitido a revisibilidade do ato decisório que se questionava, uma vez que esse foi analisado pela mesma autoridade.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal do recorrente, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o decisório não apreciou todas as razões recursais, pois não tratou especificamente da questão de que “a legislação estadual em que se estribou a demissão seria inconstitucional por prever que ao Comandante-Geral caberia apreciar recursos administrativos contra decisões de expulsão por ele próprio proferidas”.
Defende que opôs embargos de declaração sobre a questão, mas que a questão não foi sanada.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.
Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base também no artigo 1.030, I, “a” e “b” (recursos paradigmas - Tema 339 e 660), do códex supracitado.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça